Tribunal: TJPA
Processo: 0803831-51.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DAS GRACAS ALFAIA FONSECA
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS ALFAIA FONSECA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7795 - Internação
Data de julgamento: 2026-04-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803831-51.2026.8.14.0000

IMPETRANTE: MARIA CLEUMA FERREIRA DOS SANTOS

PACIENTE: K. S. D. Q.

AUTORIDADE COATORA: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE ALTAMIRA

RELATOR(A):
Juíza Convocada MARIA DAS GRAÇAS ALFAIA DA FONSECA SALDANHA

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO A ESTUPRO DE VULNERÁVEL (ART. 217-A DO CP). INTERNAÇÃO PROVISÓRIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE REQUISITOS. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

I. Caso em exame:

1.

Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de adolescente a quem se atribui a prática de ato infracional análogo ao crime de estupro de vulnerável, em concurso de agentes. Aponta-se constrangimento ilegal na decisão que decretou e manteve sua internação provisória, por suposta ausência dos requisitos legais.

II. Questões em discussão:

2. Analisar a idoneidade da fundamentação que decretou a internação provisória, a presença dos requisitos do art. 108 e art. 122, I, do ECA, e a existência de constrangimento ilegal nas teses de nulidade da decisão, ausência de contemporaneidade e violação à proteção do adolescente indígena. Aferir a alegação de que o laudo pericial afastaria a violência, tese que, por demandar exame aprofundado de provas, não pode ser conhecida na via estreita do writ.

III. Razões de decidir:

3. A ordem deve ser denegada. A decisão que manteve a internação provisória (Id. 33849340) encontra-se devidamente fundamentada na gravidade concreta do ato infracional, praticado em concurso de agentes, com invasão de domicílio e mediante grave ameaça, o que demonstra a necessidade da medida para a garantia da ordem pública e para resguardar a integridade da vítima, em total conformidade com o art. 122, I, do ECA.

4. A alegação de que o laudo pericial (Id. 33849339) afastaria a violência não pode ser analisada em sede de Habeas Corpus, por demandar revolvimento fático-probatório. Ademais, a jurisprudência é pacífica no sentido de que, em crimes dessa natureza, a palavra da vítima possui especial relevância, e a ausência de vestígios não descarta, por si só, a ocorrência do ato infracional.

5. O erro material contido na primeira decisão (Id. 33849338), que mencionou "homicídio qualificado", foi superado pela decisão posterior que manteve a internação pelos fundamentos corretos, não havendo que se falar em nulidade. A alegada ausência de contemporaneidade também não se sustenta, pois a gravidade da conduta e a periculosidade social dos envolvidos mantêm hígida a necessidade da medida.

6. A condição de indígena do paciente, embora relevante, não tem o condão de, isoladamente, anular a medida, especialmente quando justificada a transferência pela autoridade coatora (Id. 33954306) pela absoluta inexistência de unidade de internação adequada na comarca, tratando-se de medida administrativa para viabilizar o cumprimento da ordem judicial.

IV. Dispositivo:

7. Ordem conhecida e, no mérito, denegada.

Dispositivos relevantes citados:
arts. 108 e 122, I, da Lei nº 8.069/90 (ECA); art. 5º, LXVIII, da CF.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ - AgRg no HC: 860112 BA 2023/0366564-0; STJ - HC: 330488 MS 2015/0173557-3; STJ - AgRg no HC: 797796 SP 2023/0014650-8.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores
integrantes
da Seção de Direito Penal do
Tribunal de Justiça do Estado
, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 09 dias do mês de abril de 2026.

RELATÓRIO

Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado MESSIAS QUEIROZ UCHÔA em favor de
K. S. D. Q.
, já qualificado, contra ato do Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Altamira/PA, que, nos autos do Processo de Apuração de Ato Infracional nº 0807561-89.2025.8.14.0005, decretou e manteve a internação provisória do paciente.

Sustenta o impetrante, em sua petição inicial (Id. 33849334), o manifesto constrangimento ilegal a que está submetido o paciente. Argumenta, em resumo:
a)
a ausência de requisito legal para a internação (art. 122, I, ECA), pois o laudo pericial (Id. 33849339) afastaria a violência;
b)
a nulidade absoluta da decisão que decretou a medida (Id. 33849338), por fundamentação inidônea e dissociada dos autos;
c)
a ausência de contemporaneidade entre o fato e a internação; e
d)
a violação à proteção especial do adolescente indígena.

A liminar foi indeferida (Id. 33913334).

Requisitadas informações à autoridade coatora, esta as prestou (Id. 33954306), esclarecendo que a internação foi decretada e mantida pela gravidade concreta do ato infracional, praticado em concurso de agentes e com grave ameaça, e que a transferência do adolescente para Belém ocorreu por absoluta falta de vaga em unidade socioeducativa na comarca de Altamira.

A douta Procuradora de Justiça, Dulcelinda Lobato Pantoja, na condição de
custos juris
, manifestou-se pela denegação da ordem (Id. 34214651).

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço da presente Ação Constitucional.

No mérito, e em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça, adianto que a ordem deve ser
denegada
.

A questão central a ser dirimida é se a internação provisória do paciente configura constrangimento ilegal.

A tese da impetração não merece prosperar.

A medida de internação provisória, embora excepcional, encontra amparo legal e fático no caso concreto. A decisão que a manteve (Id. 33849340) está devidamente fundamentada na
gravidade concreta do ato infracional
e na necessidade de resguardar a ordem pública, em plena conformidade com os arts. 108 e 122, I, do Estatuto da Criança e do Adolescente.

O ato infracional imputado ao paciente — análogo ao estupro de vulnerável — foi, em tese, praticado em
concurso de agentes, com invasão de domicílio e mediante grave ameaça à vítima
, que foi subjugada para a prática do ato. Tal
modus operandi
revela a periculosidade social da conduta e justifica a medida extrema para acautelar o meio social e a própria integridade da vítima.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a validade da internação provisória em casos de ato infracional cometido com violência ou grave ameaça à pessoa.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ECA. ATOS INFRACIONAIS EQUIPARADOS AOS CRIMES PREVISTOS NOS ARTS. 148 E 329 DO CÓDIGO PENAL E 14 E 16 DA LEI N. 10.826/2003. INTERNAÇÃO PROVISÓRIA. ART. 122, I, DO ECA. GRAVE AMEAÇA À PESSOA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO DESPROVIDO.
1. "A medida de internação provisória somente pode ser aplicada quando presentes as hipóteses dos arts. 108 e 122 do Estatuto da Criança e do Adolescente, segundo os quais devem estar presentes indícios suficientes de autoria e materialidade, deve ser demonstrada a necessidade imperiosa da medida e o
ato infracional tenha sido cometido mediante grave ameaça ou violência a pessoa
, por reiteração no cometimento de outras infrações graves ou por descumprimento reiterado e injustificável da medida anteriormente imposta." (...) 2. No caso, a medida de internação encontra amparo no art. 122, I, do ECA, haja vista que o
ato infracional envolveu grave ameaça à pessoa
(a vítima foi mantida em cárcere privado, por cerca de três horas, sob ameaça de arma de fogo e arma branca do tipo faca), de modo que não há que se falar em ilegalidade. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 860112 BA 2023/0366564-0, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO, Data de Julgamento: 06/08/2024, T6 - SEXTA TURMA) – destaquei.

A alegação de que o laudo pericial (Id. 33849339) afastaria a materialidade ou a violência do ato é matéria que demanda aprofundado reexame fático-probatório, incabível na via estreita do Habeas Corpus. Ademais, a própria jurisprudência do STJ orienta que a ausência de vestígios, por si só, não exclui a configuração de crimes sexuais, que podem ocorrer por atos libidinosos diversos da conjunção carnal e nem sempre deixam marcas.

AGRAVO REGIMENTO NO HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ATOS LIBIDINOSOS DIVERSOS DA CONJUNÇÃO CARNAL (...). MATERIALIDADE DELITIVA. AUSÊNCIA DE VESTÍGIOS NO LAUDO PERICIAL. IRRELEVÂNCIA. PRECEDENTES.
(...) 1. "
O simples fato de o laudo pericial concluir pela ausência de vestígios de prática sexual, não afasta, por si só, a materialidade do delito
, até porque a consumação do referido crime pode ocorrer com a prática de atos libidinosos diversos da conjunção carnal, como no caso concreto. Precedentes." (...) 2. Assim, o Tribunal de origem concluiu ser incabível a absolvição por insuficiência de provas, uma vez que a materialidade e a autoria restaram devidamente comprovadas pelos relatórios de avaliação psicológica e pela prova oral produzida nos autos. Assim,
rever tal conclusão, como requer a defesa, no sentido da insuficiência de provas para a condenação do paciente, demandaria o revolvimento de matéria fático/probatória dos autos, o que é inviável na sede mandamental
. (STJ - AgRg no HC: 797796 SP 2023/0014650-8, Relator: REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 09/05/2023, T5 - QUINTA TURMA) – destaquei.

Quanto à nulidade da decisão inicial (Id. 33849338), reconhece-se a gravidade do equívoco ao se mencionar tipo infracional diverso. Contudo, tal vício foi plenamente superado e sanado pela decisão subsequente (Id. 33849340), proferida em audiência de apresentação, na presença da defesa, que reavaliou todos os requisitos da medida e manteve a internação com base nos fatos e fundamentos corretos e específicos do caso, não subsistindo, portanto, qualquer prejuízo ou ilegalidade.

Da mesma forma, não prospera a tese de ausência de contemporaneidade. A periculosidade do agente, aferida pela gravidade e pelo
modus operandi
do ato infracional, não se esvai com o decurso de poucos meses. A necessidade de se resguardar a integridade física e psicológica da vítima e de se garantir a ordem pública permanece hígida, não podendo a demora no cumprimento da medida, uma contingência processual, ser interpretada como desaparecimento da necessidade imperiosa da internação.

No que tange à condição de indígena do paciente e sua internação em comarca distante, embora se reconheça a extrema gravidade da situação, que afronta o disposto no art. 124, VI, do ECA, deve-se ponderar, no presente momento, com a gravidade concreta do ato infracional e a necessidade de proteção à vítima e à ordem pública. A ausência de estrutura local, informada pelo juízo, embora não sirva como salvo-conduto para a violação de direitos, impõe uma solução que harmonize os interesses em conflito. Assim, mantém-se a medida, sem prejuízo de se determinar ao juízo de origem que, com urgência, oficie a FASEPA e os órgãos de proteção indígena para que busquem, em prazo exíguo, uma alternativa de acautelamento que melhor atenda às peculiaridades culturais e familiares do adolescente.

Nesse cenário, não se vislumbra o constrangimento ilegal alegado, mostrando-se a medida de internação provisória necessária e adequada à gravidade do ato infracional e às circunstâncias do caso.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
da presente ordem de Habeas Corpus e, no mérito,
DENEGO-A
, mantendo a decisão do Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Altamira/PA que decretou e manteve a internação provisória de
K. S. D. Q.

Comunique-se a autoridade coatora para as providências cabíveis.

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

MARIA DAS GRAÇAS ALFAIA DA FONSECA SALDANHA

Juíza Convocada Relatora

Belém, 10/04/2026